Tribunal: TCU
Processo: 032.445/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Francisco de Sales Rodrigues da Costa, Jose Vanderlei da Silva e município de Brejinho (PE), em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos que tinha por objeto o instrumento descrito como "Compra Direta Local - Apoio à Implantação do Programa de Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em desfavor do Município de Brejinho/PE e de Francisco de Sales Rodrigues da Costa, de José Vanderlei da Silva, prefeitos do Município de Brejinho/PE nas gestões 2005-2008 e 2009-2016, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 103/2008, registro Siafi 633880, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Brejinho/PE e que tinha por objeto o "apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Francisco de Sales Rodrigues da Costa, Jose Vanderlei da Silva e do Município de Brejinho - PE, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito relacionado ao responsável Francisco de Sales Rodrigues da Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/6/2010 1.588,56 Débito relacionado ao responsável Jose Vanderlei da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/6/2010 51.363,36 Débito relacionado ao responsável Município de Brejinho - PE: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/4/2010 8.500,89 9.2. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU aos responsáveis Francisco de Sales Rodrigues da Costa, no valor de R$ 400,00, e a Jose Vanderlei da Silva, no valor de R$ 13.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.